Tribunal: TJES
Processo: 5001002-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO BAIER
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS E QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
(ID. 3842839), sustenta, em síntese:
a)
que a pretensão da parte recorrida está manifestamente prescrita;
b)
que o Juizado Especial é incompetente para julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia técnica para apurar irregularidades;
c)
que o ônus da prova pertence à parte autora;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que as cobranças são legais;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
h)
que não há que se falar em abusividade;
i)
que não cabe a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, visto tratar-se de obrigação impossível;
j)
que o contrato é expresso quanto às regras aplicadas, especialmente no que pertine às taxas de juros;
k)
que não há de se falar em danos morais;
l)
que o
quantum
indenizatório deve ser minorado;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 3842807) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 3842809), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrido utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 3842809), nos valores de R$4.107,00, R$322,00, R$322,61 e R$686,42, tal situação confirma a tese do recorrido de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Todavia, salvo melhor juízo e com a devida vênia, discordo do Juízo
a quo
em sua declaração de quitação do débito do recorrido perante à recorrente, posto que sempre foi de interesse do recorrido a contratação do empréstimo consignado, usufruindo do valor deste e adquirindo, como contraprestação, o referido saldo devedor.

Assim, os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiam reciprocamente destes, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que fora descontado do recorrido, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde dezembro de 2018 a fevereiro de 2022,
39 parcelas
.

Lado outro, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de
R$5.438,03
(ID. 3842809) com juros de acordo com o Banco Central.

Contudo, ao realizar consulta no site do Banco Central, não foi possível encontrar os juros mensais à época da contratação (17/10/2018) para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG.

Em vista disso, ante a ausência de fixação da taxa do contrato, deve-se limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, nos termos da Súmula Nº 530/STJ
.

Com isso, a média de mercado para contratação de crédito pessoal consignado público junto às instituições financeiras dispostas no site do Banco Central foi de 2,42%.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrido, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$5.438,03), a taxa de juros de 2,42% ao mês e o valor modal das prestações (R$173,17), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
60 parcelas
.

Portanto, como o objetivo do recorrido sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado pelo cliente, já com a taxa de juros aplicada.

Dessarte, constata-se que o valor percebido pelo autor por meio do saque do cartão de crédito consignado leva 60 parcelas do valor modal acima citado (R$173,17) para ser quitado. Em vista disso, como teve descontado de seu pagamento apenas 39 parcelas, existe saldo devedor a ser quitado pelo recorrente.

Portanto, deverá o recorrente pagar ainda
21 parcelas
no valor de R$173,17 para ter seu débito quitado, haja vista ter realizado saque no cartão de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, posto que teve os valores depositados em sua conta corrente e, como não os devolveu, presume-se que usufruiu dos mesmos.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável manter o valor da indenização no importe fixado pela sentença do Juízo
a quo
, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada exclusivamente para autorizar o recorrente a proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo recorrido, qual seja, a cobrança de
21 parcelas no valor modal de R$173,17
, o que perfaz o total de R$3.636,57
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)